Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705458-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 AGRAVADO: JOAQUIM CASADO DA SILVA DESPACHO A União procedeu à juntada do contrato de compra e venda a prazo, com pacto adjeto de hipoteca e obrigações (ids. 73718368 e 73718369), mas não se manifestou sobre a pretensão recursal de alienação judicial do imóvel para pagamento de débitos condominiais. Intime-se a União para, querendo, se manifestar sobre a matéria, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora